Tribunal: TJSP
Processo: 2015195-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Tutela de urgência. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Plano de saúde. Decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada pelo autor-agravado, obrigando a agravante a disponibilizar e autorizar os tratamentos médicos prescritos, em clínica especializada, na rede credenciada ou, se inexistente, na clínica em que o agravado

Ementa:
Tutela de urgência. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Plano de saúde. Decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada pelo autor-agravado, obrigando a agravante a disponibilizar e autorizar os tratamentos médicos prescritos, em clínica especializada, na rede credenciada ou, se inexistente, na clínica em que o agravado encontra-se internado, em 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00. Irresignação da agravante restrita ao prazo para cumprimento da determinação judicial. Caso em concreto que não recomenda a alteração do prazo fixado.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015195-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravado ERIC CORREA ZUCCHOLINI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015195-93.2020.8.26.0000 -Voto no 26647 – SANTO ANDRÉ - DJFM
2
VOTO No: 26.647
AGRAVO No: 2015195-93.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
ORIGEM: 3a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: FLÁVIO PINELLA HELAEHIL
AGTE.: BRADESCO SAÚDE S.A.
AGDO.: ERIC CORREA ZUCCHOLINI (JUSTIÇA GRATUITA)
Tutela de urgência. Ação declaratória cumulada com
obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de
urgência antecipada. Plano de saúde. Decisão que deferiu a
tutela antecipada pleiteada pelo autor-agravado, obrigando
a agravante a disponibilizar e autorizar os tratamentos
médicos prescritos, em clínica especializada, na rede
credenciada ou, se inexistente, na clínica em que o agravado
encontra-se internado, em 72 horas, sob pena de multa
diária de R$ 2.000,00. Irresignação da agravante restrita ao
prazo para cumprimento da determinação judicial. Caso
em concreto que não recomenda a alteração do prazo
fixado.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 192/194, que deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante
disponibilizar e autorizar os tratamentos médicos prescritos, em clínica especializada,
na rede credenciada ou, se inexistente, na clínica em que o agravado encontra-se
internado, em 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.
A agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de
cumprimento da obrigação imposta em prazo tão exíguo, salientando a necessidade de
observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015195-93.2020.8.26.0000 -Voto no 26647 – SANTO ANDRÉ - DJFM
3
Recurso processado, indeferida de liminar (fls. 271/272), sem
resposta da parte agravada (cf. certidão de fl. 274).
É o relatório.
A decisão agravada assim consignou (fls. 192/194):
“(...) O autor, beneficiário do seguro-saúde empresarial, aduz que
necessita de internação compulsória em regime fechado para
tratamento de grave crise decorrente de dependência química, sendo
que “a requerida não apresentou resposta escrita à referida
solicitação, consoante determina o §1o, do artigo 10 a Resolução n.o
395/2016 da Agência Nacional de Saúde - ANS” (sic pg. 03).
Anoto que “Diante do quadro clínico gravíssimo do requerente, bem
como em razão da indisponibilidade de clínicas credenciadas que
recebessem pacientes para internação involuntária, o autor fora
encaminhado para tratamento na Clínica Elo de Vida, localizada na
Passagem Anápolis, no 225, Parque Rio Grande, São Bernardo do
Campo/SP, CEP: 09831-739, que, apesar de não ser credenciada à
ré, atende pacientes para internação involuntária, em ambiente
fechado e possui o tratamento que o requerente efetivamente
necessita” (sic pg. 04),vale dizer, seu atual estado de dependência
química o coloca em risco de morte, além da possibilidade de causar
columidade a terceiros.
Cediço e notório os efeitos nefastos da dependência química na
sociedade brasileira e, notadamente em relação aos jovens.
Nesta fase processual importa aferir que, negada a tutela, o autor
terá atingida sua integridade física, enquanto que, concedida a
tutela, a ré terá atingida apenas sua esfera patrimonial. Sopesando-
se os bens jurídicos em discussão, o indeferimento poderá ser
irreversível para o autor e, por sua vez, o deferimento da tutela,
ainda que possa ser revogado em sentença, afetará apenas o
equilíbrio financeiro da ré, o qual poderá ser recomposto.
(...)
Pelo exposto, havendo perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, defiro em parte a tutela de urgência para que a ré
disponibilize/autorize
ao
autor
o(s)
tratamento(s) médico(s)
prescrito(s), em clínica especializada em sua rede credenciada ou, na
ausência de prestador credenciado, na clínica em que o autor
encontra-se internado (pg. 191), no prazo de 72 (setenta e duas)
horas, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil
reais), até ulterior deliberação do juízo. (...).”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015195-93.2020.8.26.0000 -Voto no 26647 – SANTO ANDRÉ - DJFM
4
A decisão agravada deve ser mantida.
A análise do pleito de antecipação de tutela deve basear-se em
um juízo de cognição sumária, que leva em conta a probabilidade do direito, aliada ao
perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo (artigo 300, CPC/15).
Dispõe o artigo 300 do NCPC que:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo”.
Ao interpretar esse dispositivo, André Luiz Bäuml Tesser (in
Código de Processo Civil Anotado. Coordenadores José Rogério Cruz e Tucci et al.,
AASP e OAB/SP, 2015, p. 501) comenta que:
“As tutelas de urgência, porque são medidas voltadas a eliminar ou
minorar especificamente os males do tempo do processo, têm por
fundamento uma situação de perigo. Nesse sentido, o Código de
Processo Civil de 2015 positivou dois “perigos” que podem dar
fundamento à concessão da tutela de urgência. São eles: o perito de
dano e o risco ao resultado útil do processo. Ambas as expressões,
em verdade, representam igual fenômeno, qual seja os males que o
tempo pode trazer para o processo ou para direito nele postulado.
[...] Além das situações de urgência que representam verdadeiro
fundamento do pleito urgente, o Código de Processo Civil de 2015
também estabelece como requisito positivo para a concessão da
tutela de urgência a probabilidade do direito, ou seja, a análise em
sede de possibilidade de que o autor possui o direito que alega e que
está sujeito à situação de perigo. Para que a tutela de urgência seja
concedida, ainda que não se exija certeza jurídica sobre o direito do
autor, há que se ter ao menos aparência desse direito, e, por isso, o
juiz faz a apreciação da existência da pretensão do autor em um juízo
de cognição sumária, e não exauriente”.
Em outras palavras, continua a ser exigida, do postulante, a
demonstração da aparência (ou verossimilhança) do direito alegado e, de outro lado, a
existência de um risco que não se pode suportar durante ou ao final da atividade
processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015195-93.2020.8.26.0000 -Voto no 26647 – SANTO ANDRÉ - DJFM
5
Pois bem.
Levando-se em conta as peculiaridades deste caso concreto, há
de se considerar que o direito alegado pela parte autora está lastreado em bens jurídicos
de importância fundamental ao Estado Democrático de Direito, como a vida, a saúde e a
integridade física. Qualquer ato que possa colocar em risco este prisma, ainda que em
tese, deve ser reservado para a última instância deliberativa, com consequente
preservação dos valores tutelados até que haja cognição exauriente acerca da matéria em
debate.
Assim, não merece reparo a decisão quanto ao prazo arbitrado
para o cumprimento da obrigação. Tenha-se em mente que, “No tocante à multa
cominatória, cumpre asseverar que tal medida, de execução indireta, é imposta para a
efetivação da tutela específica perseguida ou para a obtenção de resultado prático
equivalente nas ações de obrigação de fazer ou não fazer. Em virtude de sua natureza
inibitória, destina-se a impedir a violação de um direito, de forma imediata e definitiva.
Logo, o valor e a periodicidade das astreintes devem ser de tal ordem que sejam hábeis
a forçar o réu, em geral resistente, a cumprir a obrigação na forma específica”. (REsp.
no 1691748-PR, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, em 07/11/2017, DJe de 17/11/17).
Ademais, vale anotar que, por se tratar a agravante de empresa
de grande porte, não é crível que não seja dotada de estrutura administrativa organizada
a permitir a pronta adoção de providências que, aliás, tendo em vista o exercício de sua
atividade, não parecem demandar a prática de atos de extrema complexidade.
Assim, nada há a ser alterado, com manutenção da decisão.
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
COELHO MENDES
Relator